Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738768-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA AGUIAR AGRAVADO: NEGRAO, FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora